Tribunal: TJDFT
Processo: 0725664-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147, caput), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o), à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, com fixação de indenização por danos morais no valor de um salário mínimo. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta, em razão de surto psicótico e embriaguez, além da redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação do apelante pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se o estado de surto psicótico e embriaguez do réu afasta o dolo e a tipicidade da conduta; (iii) determinar se é devida a redução do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se com a exposição da intenção de causar mal injusto e grave, sendo irrelevante o estado emocional do agente ou a efetiva intenção de realizar a ameaça.
4. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por boletim de ocorrência, pedido de medida protetiva e prova oral, revela-se suficiente para embasar a condenação, sobretudo no contexto de violência doméstica, em que tais crimes ocorrem à revelia de testemunhas.
5. A embriaguez voluntária e o uso de substâncias psicoativas não excluem a culpabilidade do agente, conforme expressa previsão do artigo 28, II, do Código Penal.
6. Ausente nos autos qualquer prova técnica ou laudo que comprove a incapacidade de entendimento ou autodeterminação do apelante no momento dos fatos, não há como acolher a tese de inimputabilidade por surto psicótico.
7. O valor da indenização fixado em um salário mínimo mostra-se razoável e proporcional, especialmente diante do caráter in re ipsa do dano moral sofrido pela vítima em decorrência das ameaças, e da ausência de comprovação de hipossuficiência por parte do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 59; 61, II, “f”; 147. CPP, art. 387, IV. Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983.